Tribunal: TJMT
Processo: 1019557-61.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019557-61.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDNALDO SOARES - CPF: 722.813.595-49 (APELANTE), DAIANA MALHEIROS DE MOURA - CPF: 947.494.420-20 (ADVOGADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (APELADO), MAYKON LUCAS DA SILVA - CPF: 435.133.388-05 (ADVOGADO), ARTHUR TERUO ARAKAKI - CPF: 869.636.191-15 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Restituição de Valores e Danos Morais. Consórcio. Alegado Vício de Consentimento. Cerceamento de Defesa. Julgamento Antecipado. Irregularidade da Empresa Administradora. Prova Documental Suficiente. Validade da Contratação. Improcedência Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de contrato de consórcio, restituição integral de valores pagos e indenização por dano moral, sob fundamento de inexistência de vício de consentimento e higidez da contratação. Alegação de que o autor teria sido induzido a erro por promessa de liberação imediata de crédito e de que a empresa administradora estaria irregular.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e pelo julgamento antecipado da lide; e

(ii) saber se o contrato é nulo por vício de consentimento ou por suposta irregularidade da empresa administradora do consórcio.

III. Razões de decidir

3. A prova documental apresentada — proposta de participação, declarações de ciência e termos assinados — é suficiente para aferir a inexistência de vício de consentimento, sendo desnecessária a produção de prova oral quando os fatos controvertidos são eminentemente documentais.

4. O julgamento antecipado da lide encontra amparo no CPC, art. 355, I, quando o acervo documental é apto a formar o convencimento judicial, inexistindo cerceamento de defesa.

5. A sentença apreciou de forma suficiente os fundamentos relativos à validade do contrato, inexistindo vício citra petita.

6. O conjunto probatório revela manifestação de vontade clara e consciente do consumidor, que foi informado sobre a ausência de garantia de contemplação imediata, afastando-se a alegação de erro substancial.

7. Não comprovada prática de ato ilícito ou publicidade enganosa, não há respaldo para rescisão contratual com restituição integral nem para indenização por dano moral, ausente violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A produção de prova oral é dispensável quando a controvérsia se resolve por meio de documentos que evidenciam a ciência inequívoca do contratante. 2. Não há nulidade ou vício de consentimento quando o contrato de consórcio é firmado com expressas declarações de conhecimento sobre a ausência de garantia de contemplação imediata e inexistem elementos que infirmem a contratação.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDNALDO SOARES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Anulatória de Negócio Jurídico c.c. Restituição de Valor Pago, Dano Moral” (Proc. nº 1019557-61.2023.8.11.0003), ajuizada contra EDUARDO BRITO DE ARRUDA e OTIMIZA CONSORCIOS LTDA., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC (cf. Id. nº 325619401).

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova oral requerida para demonstrar o vício de consentimento e por vício de julgamento
citra petita
, por ausência de análise do pedido de nulidade do contrato em razão da suposta irregularidade da empresa Otimiza, que estaria impedida de celebrar contratos.

No mérito, sustenta ter comprovado que foi vítima de golpe reiteradamente praticado pelas rés, demonstrado por conversas de “WhatsApp”, reclamações de consumidores e existência de inúmeros processos semelhantes.

Afirma que a empresa Otimiza não possuía autorização para atuar como administradora de consórcios e estava com atividades suspensas, o que tornaria o contrato nulo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico, ao menos, a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos, além de indenização por danos morais (cf. Id. nº 325619403).

Nas contrarrazões, o apelado Eduardo Brito de Arruda refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo. Contrarrazões não foram apresentadas pela Otimiza (cf. Id. nº 325619411 e 325619412).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Passo ao exame das preliminares recursais.

A primeira insurgência refere-se ao alegado cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide e do indeferimento da prova oral.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado de origem entendeu suficientes os documentos acostados para elucidar a controvérsia, aplicando o art. 355, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia posta na demanda circunscreve-se ao exame da validade da contratação, especialmente quanto à existência de vício de consentimento.

Conforme documentado nos autos, o contrato firmado contém proposta de participação em grupo de consórcio, acompanhada de declarações expressamente assinadas pelo autor reconhecendo a inexistência de garantia quanto à data de contemplação. Esses elementos foram decisivos para o juízo singular afastar a alegação de desconhecimento acerca da natureza do negócio jurídico.

A produção de prova oral apenas se justificaria se houvesse controvérsia fática não resolvível por prova documental. Contudo, no caso presente, o cerne da demanda reside no conteúdo do contrato escrito e na ciência inequívoca dele decorrente. Estando a controvérsia firmada sobre elementos objetivos documentalmente estabelecidos, a oitiva de testemunhas não teria o condão de infirmar o teor dos documentos assinados, cuja presunção de veracidade decorre da própria higidez do ato jurídico, mostram-se suficientes para formar o convencimento do magistrado, tornando dispensável a produção de outras provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

Da alegada nulidade da sentença por vício
citra petita
, ao argumento de que o juízo não teria apreciado o pedido relacionado à nulidade do contrato em razão de suposta irregularidade da empresa Otimiza junto ao Banco Central. Todavia, a leitura da sentença revela que o magistrado enfrentou, de modo suficiente a validade da relação contratual e a ausência de vício de consentimento, fundamentos que afastam, por consequência lógica, qualquer tese de nulidade fundada em irregularidades formais.

Ao concluir pela validade da contratação, o juízo afastou a pretensão de reconhecimento de irregularidade objetiva. A solução adotada enfrentou os argumentos centrais da demanda, cumprindo o art. 489, §1º, do CPC. Assim, não há falar em vício de congruência ou julgamento
citra petita
.

Por tais razões, afasto a preliminar de nulidade da sentença.

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Narra o autor/apelante que foi induzido a firmar contrato acreditando se tratar de financiamento imobiliário, com promessa de liberação imediata dos valores, quando, na realidade, celebrou-se contrato de consórcio, circunstância que, segundo sustenta, maculou sua manifestação de vontade, configurando vício de consentimento.

Acrescenta que a empresa Otimiza estaria com atividades suspensas desde setembro de 2022 e sem autorização do Banco Central para atuar como administradora de consórcios, razão pela qual o negócio jurídico seria nulo de pleno direito.

Pois bem.

Conforme demonstrado no caderno processual, o autor firmou proposta de participação em consórcio, tendo assinado termo de ciência afirmando conhecer as normas de contemplação e reconhecendo a inexistência de data garantida para obtenção do crédito. Os fatos comprovados nos autos indicam que a proposta anexada, o controle de qualidade e as declarações de ciência fazem prova plena de que o autor foi advertido quanto à ausência de garantia de contemplação imediata.

Assim, apesar de a parte alegar ter sido induzida em erro por suposta promessa verbal de liberação rápida dos valores não trouxe documentação capaz de infirmar os termos expressamente por ela subscritos. A interpretação sistemática do conjunto probatório conduz à conclusão de que a contratação ocorreu nos moldes previstos na Lei nº 11.795/2008, aplicando-se, portanto, o regime jurídico dos consórcios.

Nesse contexto, o contrato é válido, diante da ciência inequívoca da natureza do produto, inexistindo demonstração de prática de ato ilícito, portanto não há falar em vício de consentimento.

No que concerne à pretensão de rescisão contratual com fundamento no art. 35 do Código de Defesa do Consumidor, tal disposição pressupõe descumprimento de oferta ou publicidade enganosa, o que não se verifica diante da prova documental que instrui o processo.

Da mesma forma, o pleito de indenização por dano moral também não prospera, visto que ausente ato ilícito, inexiste responsabilidade civil. A mera frustração decorrente de expectativas sobre a liberação de crédito não configura lesão extrapatrimonial, inserindo-se na esfera dos dissabores cotidianos.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegação de inexistência de vínculo contratual com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a contratação digital por biometria facial goza de presunção de autenticidade;

(ii) saber se, diante da impugnação da assinatura eletrônica, seria indispensável a produção de prova pericial;

(iii) saber se os elementos juntados aos autos são suficientes para confirmar a regularidade da contratação e afastar a ilicitude alegada.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo CDC, autorizando a inversão do ônus da prova, mas não eximindo o consumidor da demonstração mínima do alegado.

4. O banco recorrido apresentou documentação apta a comprovar a contratação: contrato eletrônico assinado por biometria facial, selfie do contratante, geolocalização, envio de token, imagens dos documentos pessoais e comprovantes de crédito bancário.

5. Em consonância com a tese firmada pelo STJ no Tema 1061, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica, ônus do qual se desincumbiu satisfatoriamente.

6. O ordenamento jurídico admite a validade de contratos eletrônicos e assinaturas biométricas como formas idôneas de manifestação de vontade, nos termos dos arts. 107 e 225 do CC, art. 3º da L. 14.063/2020 e art. 425, V, do CPC.

7. A pretensão de realização de perícia grafotécnica mostra-se impertinente diante da ausência de assinatura manual, sendo a biometria facial meio tecnológico específico e validado.

8. A ausência de impugnação imediata aos descontos, iniciados em 2022, e a propositura da ação apenas em 2025, corroboram a tese de ciência e aceitação tácita da contratação.

9. Inexistente a demonstração de conduta ilícita por parte da instituição financeira, é indevido o pedido de restituição em dobro e incabível a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1005312-57.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO POR E-MAIL. COMUNICAÇÃO ESCRITA VÁLIDA. PRECEDENTES RECENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de cancelamento de registro e indenização por danos morais, por entender comprovado o envio de notificação prévia por meio eletrônico (e-mail) antes da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes.

A controvérsia decorre da alegação de que a comunicação por e-mail não atenderia ao requisito legal de notificação “por escrito”, previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a notificação prévia ao consumidor acerca da inscrição em cadastro de inadimplentes, realizada por e-mail, atende à exigência de comunicação escrita estabelecida no art. 43, § 2º, do CDC.

III. Razões de decidir

4. O art. 43, § 2º, do CDC exige que a comunicação ao consumidor seja feita “por escrito”, sem especificar o meio pelo qual deve ser realizada, devendo a norma ser interpretada à luz da evolução tecnológica e dos meios contemporâneos de comunicação.

5. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da comunicação eletrônica (e-mail ou SMS) para fins de notificação prévia ao consumidor, desde que comprovados o envio e a entrega ao servidor de destino, dispensada a comprovação do efetivo recebimento — entendimento firmado no REsp nº 2.063.145/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/03/2024, DJe 07/05/2024) e reafirmado no AgInt no REsp nº 2.090.144/RS (Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/03/2025, DJe 28/03/2025).

6. A Súmula 404 do STJ complementa tal compreensão ao dispor que é dispensável o aviso de recebimento (AR) na comunicação ao consumidor, bastando a comprovação do envio da notificação.

7. No caso, restou demonstrado que a SERASA S.A. enviou e-mail de notificação em 04/01/2024, antes da inclusão do nome do apelante no cadastro em 15/01/2024, cumprindo integralmente a exigência legal.

8. Ausente irregularidade na notificação e inexistindo ato ilícito, não há dano moral a ser reconhecido, pois o apelante foi validamente comunicado antes da negativação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e a entrega da comunicação ao servidor de destino. 2. É dispensável a comprovação do efetivo recebimento da notificação, bastando a prova do envio.” (N.U 1015353-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

Por fim, quanto à restituição dos valores pagos, mantida a validade da contratação e inexistindo vício de consentimento, aplica-se a disciplina própria dos consórcios. A restituição limitar-se-á às hipóteses previstas na legislação de regência, isto é, quando da contemplação ou encerramento do grupo, solução alinhada à jurisprudência consolidada.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a sentença merece integral confirmação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026